Tribunal: TJSP
Processo: 2140765-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento com alegação de contradição – Art. 1.019, I, do novel CPC – Superveniência de Acórdão – Perda do objeto – Embargos prejudicados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2140765-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERA LÚCIA COSTALLAT, são embargados FASTTUR TURISMO E
CAMBIO EIRELI - ME, NOVA CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.,
CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS, ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI, RAFAEL
DE BRITO MENDES e ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicados os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140765-89.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37703 – Talita/Fabiane 2
VOTO No: 37703
EDEC.No: 2140765-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : VERA LÚCIA COSTALLAT
EBDO. : FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI ME E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposto contra
decisão que indeferiu o efeito suspensivo no Agravo de
Instrumento com alegação de contradição Art. 1.019, I,
do novel CPC Superveniência de Acórdão Perda do
objeto Embargos prejudicados.*
São Embargos de Declaração contra o despacho de
fls. 47, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
Sustenta que existe omissão no decisum, pois não se
manifestou sobre eventual suspensão do processo principal até o
julgamento definitivo do agravo de instrumento, haja vista o prazo
concedido para recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Busca sanar o vício apontado.
Sem contrariedade (certidão de fls. 06), vieram os
autos.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140765-89.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37703 – Talita/Fabiane 3
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Ademais, nos termos do artigo 1.019, I do atual
Código de Processo Civil, o Relator: “poderá atribuir efeito suspensivo
ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Portanto, a lei confere ao Relator liberdade para
decidir segundo seu convencimento, livre de qualquer limitação
objetiva. Nesse sentido, o entendimento de Alberto dos Reis, Alcides
Mendonça Lima, Pontes de Miranda e Barbosa Moreira, citados pelo
Des. José Roberto Bedran, no Mandado de Segurança no 41.825, do
TJESP.
E se a lei conferiu ao Relator a faculdade de atribuir
ou não efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, é de se reconhecer a
irrecorribilidade da decisão que proferi nestes autos, dada a sua condição
de ato judicial discricionário.
Nesse sentido, anota o sempre lembrado Theotônio
Negrão:
“A decisão do relator que indefere efeito suspensivo ao
agravo de instrumento é irrecorrível.” (JTJ 202/288); no mesmo sentido:
JTJ 203/229. Contra ela também não cabe mandado de segurança (JTJ
187/145, 259/407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140765-89.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37703 – Talita/Fabiane 4
Também não comporta recurso algum a decisão liminar
concessiva de efeito suspensivo ao agravo (RF 338/309). Contra tal decisão
não cabe medida cautelar perante o STJ (RSTJ 149/82)”.
Por fim, cabe frisar que os embargos, inclusive,
perderam seu objeto, pois sobreveio Acórdão de julgamento do agravo
de instrumento, dirimindo a matéria objeto da lide.
Ante o exposto, restam prejudicados os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator